Tribunal: TJES
Processo: 0003609-27.2009.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003609-27.2009.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDECI CARLOS DE JESUS
APELADO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração opostos por
VALDECI CARLOS DE JESUS
em face
do v. Acórdão Id n. 4353086 que deu parcial provimento ao recurso de Apelação para condenar o requerido a recolher os valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pelo tempo em que perdurou o contrato, bem como redistribuiu os ônus sucumbenciais.

Alega o recorrente, em suas razões no Id n.
4444614
que houve omissão no v. Acórdão quanto à isenção do pagamento das custas e dos honorários advocatícios face ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise da irresignação.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso dos autos, não verifico
vício
a ser sanad
o
.

No voto condutor do acórdão restou expresso que “
o autor/apelante encontra-se sob assistência judiciária gratuita
”.

E, conforme previsão expressa legal – artigo 98, §3º, CPC -
“
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Dessa forma, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais é consequência legal do deferimento do benefício da assistência judiciaria gratuita,
o que será observado na fase de liquidação
.

Nesse sentido, a decisão que defere a gratuidade, salvo se cassada, estende o benefício até a decisão final do litígio, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

Logo, não há que se falar em vício de omissão ou obscuridade.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – RECURSO IMPROVIDO.

1 - O
s
embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 -

No voto condutor do acórdão restou expresso que “
o autor/apelante encontra-se sob assistência judiciária gratuita
”.

3 -
E, conforme previsão expressa legal – artigo 98, §3º, CPC -
“
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

4– Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.